Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelações cíveis. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO dos valores depositados em conta ADMINISTRADA PELO Banco do Brasil. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Tema 1.150 DO STJ. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca do desfalque. Aplicação da teoria da actio nata. Data do saque. CIÊNCIA SUFICIENTE. OBTENÇÃO TARDIA DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.387 DO STJ. Pretensão fulminada pela prescrição. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA POSTERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. autora diagnosticada com neoplasia maligna. hipossuficiência econômica demonstrada. DEFERIMENTO. TEMA 1.178 DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em demanda envolvendo suposta irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a 4 (quatro) pontos: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória deduzida pela parte autora; (ii) verificar se tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição decenal; (iii) apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de recurso adesivo; (iv) e examinar, em caso de superação da prejudicial de mérito, a pretensão de indenização por danos morais veiculada no recurso adesivo.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia deduzida nos autos diz respeito à alegada falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, envolvendo a formação do saldo, a aplicação dos índices legais e a natureza dos lançamentos realizados, matérias inseridas na esfera de atuação do Banco do Brasil, na condição de agente operador e gestor das contas individualizadas. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza, nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, afastando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Preliminar rejeitada.
4. O STJ também já assentou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Por fim, fixou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema 1.150).
5. À luz da Teoria da Actio Nata, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência inequívoca do alegado prejuízo, não se confundindo tal marco com a obtenção posterior de extratos bancários ou microfilmagens. A emissão de extrato em data posterior, desacompanhada de novo crédito, reapuração de valores ou revisão administrativa, não é apta a deslocar o termo inicial da prescrição, sob pena de se permitir a manipulação do marco prescricional pelo credor.
6. A própria narrativa inicial, ao revelar a inconformidade da parte autora com o valor recebido no momento do saque das cotas do PASEP, evidencia ciência suficiente do alegado desfalque, sendo juridicamente irrelevante, para fins prescricionais, a posterior atribuição de qualificação jurídica ao fato.
7. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, tratando-se de lançamento decorrente de pagamento por crédito em conta vinculada ao PASEP, incumbe ao participante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à data e às circunstâncias em que teria tomado ciência do alegado desfalque, sendo incabível a inversão ou redistribuição automática do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
8. A ausência de comprovação idônea de que a ciência do suposto prejuízo ocorreu em momento posterior ao saque integral das cotas do PASEP impede o deslocamento do termo inicial do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição decenal.
9. O julgamento de precedente repetitivo não exime o magistrado do exame concreto da controvérsia, competindo-lhe aplicar os critérios jurídicos fixados à luz das peculiaridades do caso, sob pena de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.
10. O entendimento adotado encontra respaldo na orientação recentíssima firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.387, segundo a qual o saque integral das cotas do PASEP constitui marco suficiente para a deflagração do prazo prescricional, por revelar ciência adequada do alegado prejuízo, à luz do viés subjetivo da Teoria da Actio Nata.
11. Para a configuração da ciência apta a iniciar o curso da prescrição, não se exige do participante conhecimento técnico ou especializado acerca da composição contábil da conta individualizada, tampouco a prévia qualificação jurídica dos lançamentos como indevidos, bastando a ciência do valor total considerado devido pela instituição financeira. A postergação do termo inicial da prescrição à obtenção tardia de extratos bancários ou à atribuição posterior de qualificação jurídica aos fatos compromete a finalidade do instituto prescricional e a segurança das relações jurídicas, não sendo juridicamente admissível.
12. A documentação apresentada — relatório médico, requerimento de isenção do imposto de renda e comprovante de rendimentos — revela situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício. Demonstrado o comprometimento significativo da renda da parte recorrente, mostra-se preenchido o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça, assegurando-se o acesso à jurisdição sem prejuízo do próprio sustento.
13. Reconhecida a prescrição da pretensão principal, resta prejudicado o exame do mérito do recurso adesivo, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
14. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, provido para reconhecer a prescrição decenal da pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do CC e da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.150, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.
15. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Prejudicado o mérito do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; CPC, arts. 98, 99, § 7o, 373, I, 489, § 1o, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1150); STJ, 1a Seção. REsp 2.162.222-PE, REsp 2.162.223-PE, REsp 2.162.198-PE e REsp 2.162.323-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo - Tema1300); STJ, 1a Seção, REsps 2.214.879-PE e 2.214.864-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/12/2025 (Recurso Repetitivo - Tema1.387); TJDFT, Acórdão 1980163, APC 0733799-81.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984793, APC 0749675-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; STJ, Corte Especial, REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema 1.178).